Tribunal: TJSP
Processo: 2243962-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ISS e SANÇÃO POR AUTO DE INFRAÇÃO - Exercícios de 2016 a 2019 - Pedido de anulação do leilão de bem imóvel realizado - Alegação de impenhorabilidade do bem de família, prévia celebração de acordo de parcelamento e ausência de intimação de credora fiduciária - Indeferimento do pedido - Cabimento - Acordo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ISS e SANÇÃO POR AUTO DE INFRAÇÃO - Exercícios de 2016 a 2019 - Pedido de anulação do leilão de bem imóvel realizado - Alegação de impenhorabilidade do bem de família, prévia celebração de acordo de parcelamento e ausência de intimação de credora fiduciária - Indeferimento do pedido - Cabimento - Acordo de parcelamento do débito tributário pactuado antes da realização da hasta pública - Pagamento da primeira parcela, contudo, após o leilão judicial - Exigibilidade suspensa tão somente após o pagamento da primeira parcela - Precedentes do E. STJ - Ausência de intimação de credora fiduciária - Agravante que carece de interesse para pleitear, em nome próprio, direito alheio, a teor do art. 18 do CPC - Impenhorabilidade do bem de família - Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse aspecto, sob pena de configuração da vedada supressão de instância - Pedido que deve ser apreciado, na origem - Decisão mantida - Agravo conhecido em parte e não provido, na parte conhecida, com determinação.